Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AJUSTE E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).
2. Inexiste inovação recursal quando as teses foram arguidas na primeira instância.
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 2 (dois) anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
6. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, pela Lei no 14.431/2.022 e pela Medida Provisória no 1.164/2023) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.